Tribunal: STF
Processo: HC 255279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2025, por Jackson José Schneider Seilonski, advogado, em benefício de Gabriel Sérgio David Castellanos, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.168.880/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 29.4.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/SC (Ação Penal n. 5097387-80.2021.8.24.0023) às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Narrou-se na denúncia:



    “Entre os dias 18 e 20 de julho de 2021, durante o repouso noturno, na Rua Vereador Osni Ortiga, n. 2727, bairro Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, o denunciado GABRIEL SERGIO DAVID CASTELLANOS subtraiu para si, mediante escalada do muro da residência da vítima Avelino Diogo Broering, 1 (uma) bicicleta da marca Specialized, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 20.6.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas “para fixar honorários ao defensor nomeado pela apresentação das razões” (fl. 1, 
e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, § 4º, INC. II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AS REGRAS CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP. MÁCULA INEXISTENTE. VÍTIMA QUE JÁ CHEGOU NA DELEGACIA APONTANDO O AUTOR DOS FATOS, POIS APÓS VISUALIZAR IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA CONSTATOU QUE O RÉU, A QUEM HAVIA DADO TRABALHO EM SUA POUSADAS DIAS ANTES, ESCALOU O MURO, ENTROU NO LOCAL E FURTOU SUA BICICLETA. AUTORIDADE POLICIAL QUE SE LIMITOU A MOSTRAR A FOTOGRAFIA DO RÉU, O QUAL FOI PRONTAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA POR PARTE DO APELANTE QUE SE ENCONTRA ISOLADA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA DEVIDA E CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, admitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 22.8.2024. 



    5. Em 24.10.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial 
n. 2.168.880/SC. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 11.12.2024:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 
(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá  
servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 



    3. Tendo o Tribunal a quo concluído, em decisão devidamente motivada, que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, rever tais fundamentos importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 10).  



    A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento, em 13.2.2025, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. A decisão do Vice-Presidente foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 8.4.2025. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 12). 



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que a defesa, “desde o momento que teve a oportunidade de falar nos autos apontou a nulidade do reconhecimento fotográfico e indicando a afronta as balizas do art. 226 do CPP. Todavia, em momento algum ele foi ouvido, as tentativas foram todas rechaçadas, horas em face da compreensão da nulidade relativa do reconhecimento, outra porque segundo entendimento a questão do reconhecimento seria uma mera recomendação, ainda porque o caso concreto é diferente da posição jurisprudencial dominante das Cortes Superiores” (fl. 6, e-doc.1).



    Alega que a imagem que consta dos autos e que serviu como elemento de convicção do julgador “está em preto e branco, realizada no período noturno, foi extraída do sistema de vigilância da vítima, e ela com base apenas nesta imagem disse que reconheceu o paciente como sendo o autor do delito. Embora a vítima não tenha assinalado nenhum detalhe sobre o suspeito, além d[e o] ato não ter sido ratificado na audiência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que, durante a instrução processual, “a vítima ao ser indagada pela defesa sobre o reconhecimento na delegacia, respondeu que lhe foi apresentada uma única foto do suspeito. Todavia, cumpre apontar que a dita foto sequer consta dos autos. Não há Termo de Reconhecimento e da imagem supostamente apresentada. Em sede judicial, contraditório, a vítima não realizou o reconhecimento – não ratificou aquele em sede policial, o que a toda evidência deixa latente a fragilidade do procedimento de reconhecimento” (fls. 7-8, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o reconhecimento do paciente além de ter sido realizado por meio de uma única foto ainda na delegacia – contudo não há Termo de Reconhecimento nos autos, além de na fase judicial ele não (...) [ter sido] realizado e ratificado. Então, a nulidade que se revestiu o ato é latente e carece de ser cassada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a vítima não apontou nenhum detalhe no suspeito que pudesse auxiliar na sua identificação, o que demonstra mais ainda a fragilidade do reconhecimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o reconhecimento é nulo, desde a fase policial porque não seguiu as mínimas diretrizes do art. 226 do CPP e se prolongou no tempo, porque o reconhecimento pessoal não foi realizado em momento algum” (fl. 11, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Assim, a vista do exposto, requer: 



    O recebimento, processamento e conhecimento deste Habeas Corpus, para ao final; 



    Seja concedida a ordem para o fim de decretar a nulidade das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, com a consequente cassação das decisões e acórdão e de seus efeitos, restaurando a inocência do paciente. (...)



    Ao final, seja concedida definitivamente a ordem, uma vez que se trata de manifesta decisão ilegal; 



    Em caso de não conhecimento da impetração, seja concedida a ordem ex officio art. 654, § 2º do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 29.4.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/SC (Ação Penal 
n. 5097387-80.2021.8.24.0023) às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    Quanto à autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “2.1. PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 



    A Defesa sustenta, em alegações finais, a nulidade de prova do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia por parte da vítima. Aduz que não consta no inquérito a forma como foi procedido tal reconhecimento, que não há garantia de que o reconhecimento do réu tenha sido realizado sem vício e que não fora ratificado em Juízo. 



    Em que pese tais alegações, não prospera tal tese, havia vista que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial guardou simetria com toda a prova produzida em Juízo. A partir de informações trazidas pela própria vítima com a descrição da fisionomia sobre o suspeito do fato, o reconhecimento fotográfico foi realizado e a Autoridade Policial apenas ratificou na investigação a identificação do autor da subtração. 



    Outrossim, ressalta-se que partiu da própria vítima o comparativo das características, uma vez que detinha as imagens do circuito interno em registro próprio da habitação. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois não afastou a eficácia probatória e não fora realizado com vícios.



    Sobre o tema, assim pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...)



    Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade arguida em sede de alegações finais pela Defesa. 



    2.2. MÉRITO 



    Trata-se de ação penal pública incondicionada instaurada mediante denúncia do Ministério Público, objetivando apurar a responsabilidade de GABRIEL SERGIO DAVID CASTELLANOS, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal. (...)



    A materialidade da prática delitiva imputada ao réu está sobejamente comprovada pelos documentos juntados nos autos do Inquérito Policial, mormente pelo Boletim de Ocorrência, Termos 
de Depoimento e Auto de Avaliação (ev. 1, autos nº 5082738- 13.2021.8.24.0023), apresentação de imagens e pelo depoimento prestado em Juízo (ev. 62). 



    A autoria não demanda maiores elucubrações, já que ficou devidamente comprovada com os documentos supramencionados e acostados aos autos. 



    Tanto na Delegacia quanto em Juízo, a testemunha Avelino Diogo Broering afirmou que é proprietário de uma pousada no bairro da Lagoa da Conceição, nesta Capital, e, num determinado dia, o réu Gabriel Castellanos apresentou-se no seu local de trabalho e solicitou um trabalho, alegando precisar ganhar um pouco de dinheiro para voltar à Argentina. Foi dada essa oportunidade de trabalho, com a realização de trabalhos na pousada, feito o pagamento ao réu, que foi embora dias depois. No entanto, a vítima notou falta da sua bicicleta que deveria estar na garagem. Em seguida, buscou gravação das câmeras para ver o que tinha acontecido e verificou que o réu, para quem havia dado a oportunidade de trabalho, teria sido o autor da subtração, a partir das imagens do réu escalando o muro e o portão para subtrair a bicicleta. Relata, ainda, que foi à Delegacia para registrar a ocorrência e que a Polícia localizou o réu, mas não foi possível recuperar a sua bicicleta. Por fim, disse que fez o reconhecimento fotográfico do réu na Delegacia. 



    No interrogatório, o réu negou a prática do fato a si imputado, alegando que nunca trabalhou na pousada pertencente à vítima e que é alvo de outras acusações por parte da Polícia. 



    A vítima relata que fez o reconhecimento fotográfico na Delegacia por elementos indicativos da fisionomia, como porte físico e tatuagem. Destaca-se que detinha conhecimento de tais características em relação à pessoa do réu em razão de ter ofertado trabalho e convivido por um dia, o que traz credibilidade a tal reconhecimento. 



    A negativa do réu encontra-se desarmônica e isolada de todo o contexto probatório. Denota-se que a declaração da testemunha foi firme e coerente em evidenciar a materialidade e autoria delitivas, corroborando a convicção coligida ao feito e indicando com segurança a prática da infração imputada ao réu. 



    Como se vê, não só o conjunto probatório, harmônico e cristalino, apontam o réu como o autor da subtração do bem descrito na peça acusatória, como também a conduta por ele praticada se enquadra perfeitamente naquela descrita no art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal, consistente em subtrair para si coisa alheia móvel com escalada. 



    Embora tenha negado a prática da tentativa de furto, sua versão se trata de prova isolada nos autos. Os documentos reunidos neste feito, especialmente as imagens da gravação do local, evidenciam a subtração do objeto mediante escalada. 



    No caso, sendo o depoimento prestado em Juízo corroborado pelos documentos reunidos na Delegacia conclusivos acerca da existência de muro e portão na habitação, resta caracterizado o uso de escalada para a prática do furto exatamente como narrado na inicial, inclusive no que toca a aplicação da qualificadora. (...)



    Assim, quanto à tipicidade, restou sobejamente demonstrado que o réu praticou o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    9. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para fixar honorários ao defensor dativo pela apresentação das razões de apelação, mantidos os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal catarinense trecho no qual afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmada a autoria do delito:



    “1 Do pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico 



    Aduz a defesa que o reconhecimento fotográfico não pode ser considerado válido, pois além de não ter sido observada a regra prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, referido reconhecimento não foi ratificado em juízo, devendo, portanto, ser reconhecida a mácula. 



    Em que pesem os argumentos defensivos, razão não assiste ao réu. 



    Ao afastar a prejudicial o juízo a quo consignou (ev. 78): (...)



    In casu, restou comprovado que após verificar as imagens das câmeras de segurança, a própria vítima já indicou quem era o autor do furto, pois reconheceu o réu, que havia ido em seu estabelecimento dias antes pedir emprego. E com bases nas características repassadas e na informação de que o autor do furto era argentino, a autoridade policial limitou-se a apresentar a foto do apelante, tendo o ofendido reconhecido Gabriel Sergio David Castellanos como sendo o autor dos fatos (fl. 19 ev. 1 do IP). (...)



    Assim sendo, afasto a prejudicial arguida e inexistentes outras preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, passo à análise do mérito. 



    2 Do pedido de absolvição 



    Aduz a defesa, em linhas gerais, que não há provas para manter a condenação. E diante da alegada fragilidade probatória, requer a absolvição. 



    Contudo, razão não assiste ao réu. 



    A materialidade está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. ev. 1 do IP), informações (fls. ev. 1 do IP), auto de avaliação indireta (fls. ev. 1 do IP), relatório elaborado pela polícia civil (fls. ev. 1 do IP) e imagens extraídas das câmeras de segurança (ev. 3 do IP). 



    A autoria, da mesma forma, restou comprovada pela prova oral.



    Ao relatar a ocorrência o ofendido disse (fl. ev. 1 do IP): 



    [...] Deixei minha bicicleta na pousada Talismã na tarde de domingo dia 18/7/2021, na terça-feira dia 20/7/2021 senti falta da mesma, onde haviam pulado o muro que faz divisa com o campo de futebol do Palmeiras do Porto da Lagoa, deixando marcas no muro. 



    O réu, perante autoridade policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. ev. 1 do IP). 



    O apelante, em juízo, negou a prática delitiva e disse que não foi o autor do furto. Confirmou que morava nas ruas da Lagoa da Conceição, mas afirmou que não trabalhou na pousada da vítima. No mais, disse que já estava sabendo desse furto, mas ‘qualquer coisa que falta é eu’, afirmando não saber porque estava sendo acusado (vídeo 1 ev. 61). 



    O policial civil Hamilton Valetin da Silva, na fase inquisitiva certificou (fl. ev. 1 do IP):



    [...] Sr. Delegado; este policial de plantão da Central, CPP, analisando as filmagens referente ao furto da bike, viu que o mesmo se encontra nesta carceragem; conversando com o suspeito referente ao furto da bike, o mesmo admitiu o furto, e segundo o autor comentou ele fez outros furtos naquela área, como numa oficina de moto próxima da pousada Talismã. Referente a bike, segundo ele, vendeu para um motoboy, na região do Rio Tavares, não sabendo o nome do motoboy. 



    Nome do autor: Gabriel Sergio David Castellanos 



    Mãe: Evelina Mabel Rovera 



    Nasc.: 9/3/1987 



    Nat.: Argentina 



    CPF: 876.632.870-53 



    Avelino Diogo Broering na fase inquisitiva disse (fl. ev. 1 do IP): 



    [...] Que o declarante é proprietário da pousada Talismã; Que no local havia uma bicicleta da marca Specialized no valor aproximado de R$ 5.000,00; Que tinha deixado a bicicleta no dia 18 de julho de 2021 e quando foi no local dia 20 de julho de 2021 verificou que a bicicleta não estava mais no local; Que possuí sistema de videomonitoramento e pelas imagens verificou que um masculino, foi o autor dos fatos; Que o declarante reconhece o autor, pois já esteve na sua pousada pedindo serviço e é de origem Argentino; Que apresentada a foto de Gabriel Sergio David Castellanos, reconhece como sendo o autor dos fatos; Que Gabriel é a mesma pessoa que aparece nas imagens e que esteve na pousada dias antes, pedindo serviço/trabalho. 



    Em juízo, o ofendido ratificou seus relatos e disse (ev. 78 transcrição extraída da sentença):



    [...] que é proprietário de uma pousada no bairro da Lagoa da Conceição, nesta Capital, e, num determinado dia, o réu Gabriel Castellanos apresentou-se no seu local de trabalho e solicitou um trabalho, alegando precisar ganhar um pouco de dinheiro para voltar à Argentina. Foi dada essa oportunidade de trabalho, com a realização de trabalhos na pousada, feito o pagamento ao réu, que foi embora dias depois. No entanto, a vítima notou falta da sua bicicleta que deveria estar na garagem. Em seguida, buscou gravação das câmeras para ver o que tinha acontecido e verificou que o réu, para quem havia dado a oportunidade de trabalho, teria sido o autor da subtração, a partir das imagens do réu escalando o muro e o portão para subtrair a bicicleta. Relata, ainda, que foi à Delegacia para registrar a ocorrência e que a Polícia localizou o réu, mas não foi possível recuperar a sua bicicleta. Por fim, disse que fez o reconhecimento fotográfico do réu na Delegacia.



    Como se vê, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, não há se falar em absolvição por falta de provas, pois a vítima reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que subtraiu sua bicicleta. 



    Não bastasse, o policial civil Hamilton, também certificou nos autos (fl. ev. 1 do IP), que o réu foi o autor da subtração e inclusive confessou a prática delitiva. 



    Vale relembrar que as informações prestadas pelos policiais merecem credibilidade. Até porque, seria uma verdadeira incoerência e contradição conferir a tais agentes públicos a autoridade para comandarem investigações, efetuarem prisões e flagrantes e, posteriormente, em sede judicial, quando prestam seus testemunhos, suprimir-lhes a credibilidade. Consigno ainda, que para que referida situação ocorra, faz-se necessário que fique evidentemente demonstrado que os policiais possuíam algum interesse na causa, ou na condenação do réu, ônus este que cabe à defesa demonstrar, e que não se verifica no presente caso. (...)



    Cabe ainda destacar que ‘nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5000166- 79.2021.8.24.0029, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, 
j. 7-12-2023). 



    Desse modo, considerando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, que a vítima conhecia o réu, pois dias antes havia lhe oferecido trabalho em seu estabelecimento comercial, e que reconheceu o recorrente, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do furto de sua bicicleta, comprovada está a prática delitiva, não havendo que se falar em fragilidade probatória.



    Nesse sentido: (...)



    Assim sendo, deixo de acolher o pedido defensivo, permanecendo inalterada a condenação do réu” (fls. 3-8, e-doc. 8).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.168.880/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada ilicitude no reconhecimento do paciente e, por conseguinte, no decreto condenatório, sob estes fundamentos:



    “Em suas razões, alega a defesa a ilegalidade no reconhecimento do acusado, em razão da inobservância das recomendações estabelecidas no art. 226 do CPP, que teria afrontado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não buscando a revisão de fatos e provas. 



    Como cediço, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que a eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento não é causa de nulidade, uma vez que não se trata de exigências, mas de meras recomendações a serem observadas na implementação da medida.



    Adotando essa linha de entendimento, podem ser consultados, entre outros os seguintes precedentes: (...)



    Nesse diapasão, era assente, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes. [...]’ (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019). 



    Rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.



    Eis a ementa do acórdão: (...)



    Seguindo tal entendimento, os seguintes julgados: (...)



    No caso, o Tribunal a quo consignou que ‘restou comprovado que após verificar as imagens das câmeras de segurança, a própria vítima já indicou quem era o autor do furto, pois reconheceu o réu, que havia ido em seu estabelecimento dias antes pedir emprego’ (e-STJ fl.).



    Salientou ainda que ‘A materialidade está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. ev. 1 do IP), informações (fls. ev. 1 do IP), auto de avaliação indireta (fl. ev. 1 do IP), relatório elaborado pela polícia civil (fls. ev. 1 do IP) e imagens extraídas das câmeras de segurança (ev. 3 do IP)’, ao passo que ‘A autoria, da mesma forma, restou comprovada pela prova oral’ (e-STJ fls.). 



    Da leitura do trecho acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de furto não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    Assim, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório. 



    E, nesse contexto, como salientado na decisão agravada, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, pela ausência de prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, 
que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” 
(fls. 2-9, e-doc. 10).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa compreensão, seria necessário afastar as razões expostas pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRA